Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos casos de perda do objeto, os honorários advocatícios deverão ser suportados por quem deu causa ao processo conforme art. 85, §10, do CPC.
2. Em que pese a alegação de que efetuou o pagamento voluntariamente, extrai dos autos, conforme extrato bancário (ID 58629552) que o apelante só efetuou o pagamento dos alimentos em 15/1/2024.
3. Considerando que o apelante motivou o ajuizamento da ação, deve arcar de forma exclusiva com as custas e os honorários processuais pela provocação do Judiciário.
4. RECURSO DESPROVIDO.